Tribunal: TCU
Processo: 011.127/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 164/2015-TCU-Plenário " 9.1.1. avalie a possibilidade de utilização de brita produzida em vez de comercial para as obras objeto do Contrato 15.00441/2014, nos mesmos termos previstos no item 9.1.2 do Acórdão 3260/2011-TCU-Plenário , adotando a solução que melhor atenda à obra; e 9.1.2. promova os ajustes no Contrato 15.00441/2014 de forma a corrigir a previsão de transporte de RR-1C em volume superior ao que será efetivamente empregado na rodovia; os itens 9.1.1 e 9.1.2; " Considerando que remanescem lacunas de mérito acerca do cumprimento das determinações; Considerando que a matéria em discussão no presente monitoramento está contida no TC Processo 010.232/2019-2 , relator Ministro Aroldo Cedraz, em cujos autos tramita Relatório de Auditoria do Fiscobras 2019, com o objetivo, dentre outros, de fiscalizar o mesmo Contrato 15.00441/2014 (objeto das determinações em monitoramento); e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear às peças 27-29; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em promover o apensamento definitivo do presente processo ao TC Processo 010.232/2019-2 , nos termos dos arts. 36 e 40, I, da Resolução-TCU 259/2014, juntando-se cópia deste Acórdão com vistas a que a unidade técnica prossiga com a atividade de fiscalização. 1. Processo TC- Processo 011.127/2016-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.